Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0744172-14.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GEORGEA ARAÚJO NEIVA, onde se apontou, como autoridade coatora, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e, como ato ilegal, a omissão estatal em nomear a impetrante para o cargo no qual foi aprovada mediante concurso público, ante as nomeações tornadas sem efeito durante o prazo de validade do certame. A impetrante informou que foi aprovada no concurso público para o provimento do cargo efetivo de Monitor de Gestão Educacional, nos termos do Edital n. 23/2016, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na posição 2.995 (ID 52413197, p. 473). Explicou que o prazo de validade do certame sofreu suspensão em 2020, por força da Lei Distrital n. 6.662/20, em razão da crise sanitária causada pela Covid-19, o que justificou a continuidade da validade do concurso público até 31-julho-2023. Em 8-março-2023, o Governador do Distrito Federal nomeou para o referido cargo 1.800 (mil e oitocentos) candidatos, até a posição 2.176 (ID 52413200). Entretanto, em 31-julho-2023, 947 (novecentos e quarenta e sete) nomeações foram tornadas sem efeito, mas apenas 505 (quinhentos e cinco) novos candidatos foram nomeados em substituição, até o candidato classificado na posição n. 2.682 (ID 52419254). Afirmou que tem direito líquido e certo à nomeação porque foi aprovada na posição 2.995 no certame e, consideradas as nomeações tornadas sem efeito (947), a adequada projeção dessas nomeações, em número suficiente ao quantitativo das desistências, deveria alcançar o candidato classificado na posição n. 3.123 (três mil, cento e vinte e três), com inclusão da impetrante. Pleiteou medida liminar para determinar a imediata nomeação da impetrante no cargo para o qual foi aprovada. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e juntou aos autos a declaração de hipossuficiência (ID 52413193). É o relatório. Decido. Admito a impetração, tendo em vista que compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra o Governador do Distrito Federal, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A impugnação de ato de natureza omissiva não deflui a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009 para a impetração do mandado de segurança. Não obstante, verifica-se que o termo final do prazo de validade do concurso público sem a nomeação da impetrante se deu em 31-julho-2023, há menos de 120 (cento e vinte) dias, portanto. A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. A plausibilidade do direito invocado exsurge do entendimento consolidado na jurisprudência, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público e incluído no cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, que pode ser transformada em direito subjetivo em casos muito específicos de preterição arbitrária e imotivada, como naqueles em que a Administração Pública manifesta interesse em chamar número certo de candidatos, mas resta frustrada em seu intento ante a desistência de alguns deles em tomar posse. Nesses casos, a Administração Pública já exerceu o juízo de conveniência e oportunidade e manifesta evidente interesse no provimento do cargo, de modo que os candidatos subsequentes devem ser nomeados: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ARQUIVOLOGISTA DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOMEAÇOES TORNADAS SEM EFEITO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE TRANSFORMA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Embora os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital tenham mera expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito subjetivo se dentro do prazo de validade do concurso as nomeações anteriores são tornadas sem efeito. 2. Trata-se de fato que demonstra a necessidade de pessoal e cria para Administração o dever de nomear, cuja omissão administrativa traduz ilegalidade a ser corrigida na via mandamental. 3. Precedentes da Casa e do Tribunais superiores. 3. Segurança concedida para determinar a nomeação do Impetrante. (Acórdão 1227000, 07146455620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020.) (Grifo nosso.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO PROCON/DF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO OFERTADAS PELO EDITAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NÃO FORMALIZADA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Com base nas diretrizes hermenêuticas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 598.099/MS), a jurisprudência vem reconhecendo casos específicos em que a atuação discricionária da Administração Pública quanto à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso não se justifica, transformando a mera expectativa de direito em direito subjetivo, como nos casos em que a Administração Pública convoca certo número de candidatos e alguns deles desistem de tomar posse, tornando sem efeito a nomeação, o que cria o dever de convocar outros candidatos, em número equivalente. (...) (Acórdão 1133790, 07105649820188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018.) (Grifo nosso.) De outro tanto, afirmou a impetrante que o perigo da demora é evidente, pois a ausência de nomeação da candidata impede o percebimento de salário e dificulta a sua subsistência, devido à atual condição de professora em regime de contratação temporária, sujeita às vicissitudes dessa modalidade de contratação, como a possibilidade de perder, a qualquer momento, sua fonte de renda. Todavia, nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09, não é possível a concessão de liminar que tenha por objeto pagamentos de qualquer natureza, situação que se afigura na hipótese em apreço, pois a imediata nomeação da candidata resultará, inevitavelmente, no pagamento da retribuição pecuniária devida em razão do exercício do cargo. Dessa forma, a concessão da liminar pleiteada encontra óbice legal que não pode ser superado nesta fase processual. Além disso, este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar ações semelhantes, firmou compreensão no sentido de que a determinação liminar de imediata nomeação esgotaria, desde já, o objeto da prestação jurisdicional, além de ocasionar medida irreversível em desfavor do Estado, o qual dificilmente poderá reaver a quantia despendida com a posse precária do impetrante. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE POSSE E NOMEAÇÃO IMEDIATA EM CARGO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A medida almejada (posse e imediata nomeação) no presente caso simplesmente esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional. Logo, diante da possibilidade de provocar medida irreversível em desfavor da Administração Pública, que terá gastos com a posse e nomeação precária do candidato em caráter precário, além de não ter o condão de garantir o vínculo funcional permanente, forçoso indeferir a tutela provisória dessa sorte. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.882918, 20150020088878AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 30/07/2015. Pág.: 116.) (Grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE POSSE E NOMEAÇÃO IMEDIATA EM CARGO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Indefere-se o pedido de imediata posse e nomeação em cargo público em sede liminar de mandado de segurança, se essa medida simplesmente esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional, de forma a evidenciar o seu caráter eminentemente satisfativo. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 2. Ademais, a análise do certificado apresentado como suposto cumprimento do requisito editalício de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, perpassa pela necessária formação do contraditório, devendo ser observado o devido processo legal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.830953, 20140020205485AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 137) (Grifo nosso.) Destarte, o pleito veiculado liminarmente se confunde com o mérito da impetração e deverá ser analisado, em sua inteireza, pelo egrégio Conselho Especial no momento oportuno. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária requerida. 3. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 4. Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 5. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Int. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator